Tribunal: STF
Processo: STP 1008
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. 



1. Pedido de suspensão de decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a ordem judicial para fornecer medicamento.



2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Indaiatuba, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a ordem judicial para fornecer medicamento.



    2. Na origem, Daniela Almeida Maciel ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município, pleiteando o fornecimento do medicamento Trikafta para o tratamento de fibrose cística. O juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o fornecimento do medicamento na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00. 



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito, Des. Antônio Celso Agular Cortez, deferiu efeito suspensivo ativo para reduzir o valor da multa e estender o prazo para cumprimento da obrigação, mas manteve, quanto à obrigação de entrega do fármaco, os termos da decisão agravada. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4. O Município alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. Argumenta que, como não se trata de medicamento padronizado, não lhe cabe fornecê-lo. Alega que cumprir a ordem seria inviável, dado o alto custo e a complexidade elevada do medicamento. Sustenta que a obrigação deve ser direcionada ao Estado e à União.



    5. Acrescenta que a concessão do medicamento requerido, com custo anual de aproximadamente R$ 1.215.087,90, é capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária no Município, prejudicando a aquisição de medicamentos padronizados que são de sua efetiva responsabilidade. Informa que o valor estimado para a aquisição do fármaco pleiteado equivale a 53% do gasto anual para atender aproximadamente 96.500 pacientes, com a dispensação de 10.640.863 doses de medicamentos padronizados na rede básica de saúde.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    9. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau na parte em que determinou o fornecimento do medicamento pelo ente municipal. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, proferida pelo Des. Antonio Celso Agular Cortez, da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    11. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    13. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente